Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714944-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO JORDAO DE MELO FRANCO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Intime-se Thiago Jordão de Melo Franco para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do objeto do agravo em razão da sentença proferida no processo originário. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator